Tribunal: TJBA
Processo: 8030877-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030877-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

AGRAVADO: JUAN MARIO FERREIRA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, EPIFANIO ARAUJO NUNES

**AA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXECUTADO. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. MULTA. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 410 DO STJ. APLICAÇÃO. DECISÃO. REFORMA.

I – A Súmula 410 do STJ estabelece que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

II – De acordo com a Corte citada, o teor da Súmula permanece hígido após a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil.

III – A intimação específica e pessoal da parte é requisito para início do prazo de cumprimento da obrigação e a intimação genérica, destinada apenas ao advogado, não é válida para esse fim, razão pela qual a decisão recorrida deve ser reformada, a fim de excluir do
quantum debeatur
a multa por descumprimento da obrigação de fazer imposta.

RECURSO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº
8030877-92.2025.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como
Agravante
a FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como
Agravado
JUAN MARIO FERREIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA